Tribunal: TJDFT
Processo: 0730961-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO SOCIAL DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. Segundo se extrai do parágrafo único do art. 1.314 do Código Civil, em sede de condomínio e divisão de bens, a coisa comum não pode sofrer alterações realizadas pelos condôminos sem o prévio consenso.
2. Até o presente momento, não há qualquer prova de que o autor, na condição de condômino, tenha autorizado a agravante a utilizar-se do bem em condomínio com finalidade comercial.
3. Não se vislumbra a autorização dada pela Administração Pública para o funcionamento do estabelecimento. Há notícia de auto de notificação pelo DF-Legal apontando como infração cometida pela agravante o exercício de atividade econômica sem alvará de funcionamento, em desobediência aos artigos 1o e 2o da Lei 5.547/2015.
4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.